Tribunal: TJDFT
Processo: 0003139-68.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003139-68.2017.8.07.0009 AGRAVANTES: CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA GONÇALVES, CLÁUDIO DE OLIVEIRA SILVA, JOÃO MIGUEL LABRES, EUDO ALVES DE FARIAS, ANTÔNIO DOS REIS MAGALHÃES, WALCIR SILVA, IMACULADA BRAGA DOS SANTOS, RAIMUNDA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS AGRAVADOS: JOÃO HABIB DAHER NETO, HÉLVIO DE SANTIAGO DAHER, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, YURI AUGUSTO DAHER DESPACHO CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA GONÇALVES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria está prequestionada, porquanto o acórdão combatido apreciou os argumentos suscitados no apelo. Sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018